Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE ÁGIO A TERCEIRO. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA R$ 1.000,00.
1. É vedada ao devedor fiduciante, sem anuência do credor, a alienação de coisa objeto de anterior alienação fiduciária em garantia.
2. Devem ser declarado inexistentes o Aditivo de Renegociação e o respectivo débito, já que reconhecidos pelas instituições bancárias como fraudulentos.
3. As astreintes objetivam assegurar a efetividade do processo, coibindo eventual descumprimento de determinação judicial, sendo medida capaz de forçar o cumprimento da obrigação fixada.
4. O autor-recorrido laborou em equívoco ao vender ágio de veículo fiduciariamente alienado, colaborando assim para a existência de dívida, a qual persiste; o equívoco das instituições bancárias limitou-se a Aditivo de Renegociação de dívida cujo termo não possui assinatura e foi por elas reconhecido como objeto de fraude; assim, a considerar a participação de cada qual para o imbróglio, o valor da compensação por dano moral deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da compensação por dano moral para R$ 1.000,00 (hum mil reais); sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.